Tribunal: TCU
Processo: 008.519/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Projovem Campo, ciclo 2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Reginaldo Crateú Cavalcante e George Gueber Cavalcante Nery, prefeitos de Orocó/PE nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Projovem Campo, ciclo 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Reginaldo Crateú Cavalcante e George Gueber Cavalcante Nery, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Reginaldo Crateú Cavalcante, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 2.036,87 20/2/2015 D 2.036,87 26/2/2015 D 6.314,47 6/3/2015 D 2.280,57 6/3/2015 D 269,87 6/3/2015 D 1.859,50 6/3/2015 D 564,27 6/3/2015 D 269,87 11/3/2015 D 1.344,00 13/3/2015 D 2.036,87 19/3/2015 D 1.603,99 24/3/2015 D 3.656,10 25/3/2015 D 10.018,22 1/4/2015 D 269,87 1/4/2015 D 935,09 1/4/2015 D 935,09 7/4/2015 D 269,87 13/4/2015 D 935,09 14/4/2015 D 1.012,00 22/4/2015 D 800,00 4/5/2015 D 9.718,73 6/5/2015 D 724,96 6/5/2015 D 1.512,96 11/5/2015 D 12.072,80 12/5/2015 D 1.512,96 13/5/2015 D 269,87 13/5/2015 D 12.927,44 13/5/2015 D 29.499,40 2/6/2015 D 10.443,69 2/6/2015 D 724,96 2/6/2015 D 12.875,04 2/6/2015 D 30.704,97 2/7/2015 D 8.061,94 2/7/2015 D 724,96 2/7/2015 D 29.851,40 5/8/2015 D 10.443,69 5/8/2015 D 1.449,92 5/8/2015 D 2.805,40 6/8/2015 D 11.744,47 9/9/2015 D 3.687,84 9/9/2015 D 10.698,96 7/10/2015 D 2.899,84 7/10/2015 D 3.126,60 14/10/2015 D 3.270,00 16/10/2015 D 13.007,81 20/10/2015 D 14.360,57 20/10/2015 D 17.109,34 20/10/2015 D 10.766,40 30/10/2015 D 2.899,84 30/10/2015 D 1.578,00 26/11/2015 D 10.698,94 30/11/2015 D 2.899,84 30/11/2015 D 7.882,23 18/12/2015 D 1.631,16 18/12/2015 D 12.323,64 18/12/2015 D 17.247,60 30/12/2015 D 1.001,50 27/1/2016 D 598,12 11/7/2016 D 10.675,12 11/7/2016 D 2.428,80 11/7/2016 D 10.675,12 11/7/2016 D 11.687,12 11/7/2016 D 11.687,12 11/7/2016 D 11.687,12 11/7/2016 D 11.687,12 11/7/2016 D 1.012,00 11/7/2016 D 2.428,80 11/7/2016 D 2.428,80 11/7/2016 D 2.428,80 11/7/2016 D 2.428,80 11/7/2016 D 2.428,80 11/7/2016 D 17.645,60 12/7/2016 D 17.964,60 12/7/2016 D 16.174,40 13/7/2016 D 17.274,40 13/7/2016 D 17.709,40 13/7/2016 D 17.964,60 13/7/2016 D 1.677,52 14/7/2016 D 5.262,40 14/7/2016 D 838,76 15/7/2016 D 3.643,20 15/7/2016 D 1.012,00 18/7/2016 D 1.012,00 18/7/2016 D 1.619,20 19/7/2016 D 4.134,65 19/7/2016 D 809,60 20/7/2016 D 1.012,00 21/7/2016 D 1.012,00 22/7/2016 D 809,60 25/7/2016 D 7.984,95 26/7/2016 D 2.024,00 3/8/2016 D 2.631,20 3/8/2016 D 809,60 4/8/2016 D 3.229,50 8/8/2016 D 809,60 8/8/2016 D 2.534,00 16/8/2016 D 3.115,20 16/8/2016 D 809,60 29/8/2016 D 944,54 29/8/2016 D 809,60 29/8/2016 D 809,60 29/8/2016 D 7.984,00 22/9/2016 D 722,50 23/9/2016 D 809,60 29/9/2016 D 809,60 29/9/2016 D 809,60 29/9/2016 D 1.012,00 29/9/2016 D 2.615,60 26/10/2016 D 809,60 28/10/2016 D 809,60 28/10/2016 D 809,60 28/10/2016 D 1.012,00 28/10/2016 D 2.080,00 31/10/2016 D 1.821,60 1/11/2016 D 1.619,20 1/11/2016 D 2.754,09 5/12/2016 D 1.821,60 5/12/2016 D 1.619,20 5/12/2016 D 1.821,60 22/12/2016 D 1.619,20 22/12/2016 D 34.000,00 20/9/2016 D 10.000,00 20/9/2016 D 52.300,00 20/9/2016 D 30.000,00 21/9/2016 D 21.100,00 22/9/2016 D 46.000,00 27/9/2016 D 100.000,00 28/9/2016 D 14.330,00 29/9/2016 D 20.000,00 30/9/2016 D 26.535,77 10/10/2016 D 3.188,00 25/11/2016 D 3.630,00 25/11/2016 D 21.000,00 29/11/2016 C 28.000,00 30/11/2016 C 9.3. aplicar a Reginaldo Crateú Cavalcante, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 130.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de George Gueber Cavalcante Nery, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" da Lei 8.443/1992, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 209, § 4o, e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.